Tribunal: TJSP
Processo: 1001876-09.2020.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
1. Apelação. Demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de procedência. 2. Decisão mantida. 3. Inexistência de prova de contratação. Documentos unilaterais e apócrifos. Saldo devedor formado exclusivamente por encargos bancários. Violação da boa-fé objetiva, consistente no dever de informar quanto a pendências financeiras que se

Ementa:
1. Apelação. Demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de procedência. 2. Decisão mantida. 3. Inexistência de prova de contratação. Documentos unilaterais e apócrifos. Saldo devedor formado exclusivamente por encargos bancários. Violação da boa-fé objetiva, consistente no dever de informar quanto a pendências financeiras que se avolumavam. 4. Anotação indevida em cadastros de inadimplentes. Dano moral configurado. 5. Recurso desprovido.